Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002267-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

INSTRUMENTO N. 1002267-08.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: HÉLIO DESBESSEL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão unânime (ID. 213859681) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra
HÉLIO DESBESSEL,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0001381-80.2002.8.11.0005, em fase de Cumprimento de Sentença.

O
Embargante aduz contradição, alegando que o Acórdão
“reconhece que o feito está em fase de liquidação/cumprimento definitivo de sentença, mas permite a alteração da coisa julgada para incluir condenação não prevista no título executivo (danos materiais).”.

Alega existência de erro de fato, ao argumento de que o julgado se firmou em premissa fática equivocada, pois o feito está em fase de liquidação/cumprimento definitivo de sentença, e não em fase de conhecimento, de modo que a fundamentação do Acórdão não se amolda à execução.

Por fim, alega omissão no Acórdão, quanto ao não pronunciamento acerca da violação

às normais insculpidas nos artigos 502, 503 e 505 do CPC, que tratam da coisa julgada.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 215209179, pelo desprovimento dos aclaratórios, e condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há que se cogitar da existência de quaisquer vícios no Acórdão embargado, seja contradição, erro de fato ou omissões, visto que todas as questões trazidas em sede de Embargos foram expressamente debatidas, ainda que desfavoravelmente aos interesses do Banco Embargante.

A propósito, colaciono trechos pertinentes do voto de minha relatoria:

“Embora inicialmente, ao analisar os autos, tenham pairado dúvidas quanto ao objeto da execução, em virtude da aparente inexistência de título executivo judicial que fixe a indenização pleiteada pelo ora Agravado, já que o Acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 39836/2006 não mencionou expressamente sobre os danos materiais (ID. 200797166), o fato é que, no caso em tela,
as perdas e danos são consequência lógica e natural do julgamento do pedido principal.

Isso porque, o Banco Agravante ingressou com Ação de Reintegração de Posse no ano de 2002, tendo sido vencido. Ocorre que durante o trâmite processual, o Agravado, vencedor na demanda, ficou
privado da posse da área rural por aproximadamente 05 (cinco) anos
, o que lhe acarretou danos materiais evidentes e presumidos, os quais estão sendo atualmente objeto de mensuração em sede de liquidação de sentença.

Nesse norte, é possível afirmar que o Agravante exerceu a posse do imóvel rural durante certo lapso de tempo, impedindo o Agravado de auferir os lucros decorrentes da exploração da área.

(...)

Como conclusão lógica, é evidente o dever de indenizar, sem que reste caracterizada ofensa à coisa julgada, ou julgamento
extra petita.
”
(ID. 204970190).

Dessa forma, o Embargante deve se valer dos meios próprios para manifestar seu inconformismo, que não a via estreita dos aclaratórios, pois, como dito alhures, inexistem vícios no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024